Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO CENTRADA NA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS (LEI 7.713/88, ARTIGO 6o, XIV) E, POR CONSEQUÊNCIA, NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DESDE O DIAGNÓSTICO MÉDICO DA DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA A PERMITIR O PRONTO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. ANULADA A SENTENÇA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, bem como a restituição dos valores pagos a esse título, a partir do diagnóstico da doença que o acomete. Recurso do Distrito Federal contra sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, no que concerne à isenção do imposto (perda parcial do objeto), e de procedência do pedido de restituição dos valores despendidos, no período de 2007 a 2011 (mérito).
II. O recorrente, preliminarmente, sustenta que: (a) não ocorreu perda do objeto, ao fundamento de que a isenção do imposto de renda sobre os proventos do requerente, a partir de março de 2011, foi concedida por decisão judicial precária proferida no processo que tramitou perante a Justiça Federal, no qual teria sido reconhecida a incompetência do juízo para julgamento e processamento da causa; (b) inocorrência de reconhecimento administrativo em relação ao pleito de isenção; (c) requer a anulação da sentença para que esse pedido seja devidamente apreciado na primeira instância, inclusive oportunizando-se às partes faculdade de especificação de provas, dada a contradição da conclusão da perícia médica oficial com a conclusão dos laudos particulares apresentados pelo autor. E no mérito, para a eventualidade de rejeição do pleito de cassação da sentença, assevera que o termo inicial do efetivo diagnóstico da doença, para fins de restituição de valores, seja o ano de 2008, corrigidos pela SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice ou juros de mora.
III. Pois bem. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (CPC, art. 64, §4o).
IV. No caso concreto, é de se pontuar que, a despeito das informações prestadas pela Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões (ID. 28916695/96), acerca da isenção de imposto de renda sobre os proventos do requerente desde março de 2011, a suspensão dos referidos descontos teria sido concedida por meio de decisão judicial, em caráter precário (liminar), proferida nos autos no 10496-25.2011.4.01.3400 (Justiça Federal – ID. 28915684, pág. 1/2), a qual, mesmo após o reconhecimento da incompetência do aludido Juízo, manteve-se em vigor, pois não teria sido expressamente revogada (ID. 28916617).
V. De uma análise do curso processual, constata-se que o e. Juízo a quo deixou de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes em suas respectivas impugnações, cuja ratio decidendi teria sido fundamentada em matéria diversa a dos autos (perda do objeto quanto ao pedido de reconhecimento do direito à isenção de IRPF), dado que a matéria estaria pendente de análise, pois caberia ao juízo competente apreciar o mérito da demanda.
VI. Portanto, a ausência de fundamentação específica resulta na nulidade da sentença ora revista (CPC, art. 489, §1o, IV).
VII. No mais, o presente estágio processual não reúne as condições seguras para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), haja vista a probabilidade de eventual adequação na produção dos meios de prova às necessidades do conflito (a critério do Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), notadamente em relação aos desdobramentos da doença. Prejudicada, pois, a análise dos pedidos alternativos concernentes ao mérito.
VIII. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários.